Tribunal: TJSP
Processo: 2069108-34.2013.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DO REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA OS SÓCIOS DA EMPRESA EXECUTADA - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS EM CUMPRIMENTO AO ART. 1.040, II, DO CPC/15, DE ACORDO COM O DECIDIDO NO RESP No 1.201.993/SP, TEMA No 444/STJ, ONDE SE FIXOU TESE A RESPEITO DA PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL, NO PRAZO DE 5 ANOS, NOS CASOS EM QUE HÁ DISSOLUÇÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DO REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA OS SÓCIOS DA EMPRESA EXECUTADA - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS EM CUMPRIMENTO AO ART. 1.040, II, DO CPC/15, DE ACORDO COM O DECIDIDO NO RESP No 1.201.993/SP, TEMA No 444/STJ, ONDE SE FIXOU TESE A RESPEITO DA PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL, NO PRAZO DE 5 ANOS, NOS CASOS EM QUE HÁ DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA OU OUTRO ATO DE INFRAÇÃO À LEI (ART. 135, III, CTN) – ACÓRDÃO ADEQUADO EM SUA FUNDAMENTAÇÃO – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE DIRECIONAMENTO DO FEITO PARA OS SÓCIOS – O REQUERIMENTO PARA INCLUSÃO DOS SÓCIOS OCORREU ANTES MESMO DE HAVER QUALQUER INDÍCIO DE ENCERRAMENTO IRREGULAR DA EMPRESA EXECUTADA, DE MANEIRA QUE NÃO SE PODE REPUTAR TENHA OCORRIDO PRESCRIÇÃO DO REDIRECIONAMENTO DO FEITO PARA OS SÓCIOS - INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA - DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AOS SÓCIOS – RECURSO DA FESP PROVIDO PARA ESTE FIM - ADEQUAÇÃO DO JULGADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000182015
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2069108-34.2013.8.26.0000, da Comarca de Aguaí, em que é agravante FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados JOSE PAZ VAZQUEZ e
JUAN JOSE CAMPOS ALONSO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Efetuaram a adequação do julgado.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERRAZ DE ARRUDA, vencedor, ISABEL COGAN, vencida, FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente).
São Paulo, 3 de fevereiro de 2021.
ISABEL COGAN
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

2
Agravo de Instrumento no 2069108-34.2013.8.26.0000
.
Agravo de Instrumento:
2069108-34.2013.8.26.0000
Comarca:
Aguaí Vara Única
Juiz:
Paulo Rogério Malvezzi
Agravante:
Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Agravado:
José Paz Vazquez e outro
VOTO No 39.732
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO FISCAL

PRESCRIÇÃO
DO
REDIRECIONAMENTO
DA
EXECUÇÃO
CONTRA
OS
SÓCIOS
DA
EMPRESA
EXECUTADA
-
DEVOLUÇÃO
DOS
AUTOS
EM
CUMPRIMENTO AO ART. 1.040, II, DO CPC/15, DE
ACORDO COM O DECIDIDO NO RESP No 1.201.993/SP,
TEMA No 444/STJ, ONDE SE FIXOU TESE A RESPEITO
DA PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO DA
EXECUÇÃO FISCAL, NO PRAZO DE 5 ANOS, NOS
CASOS EM QUE HÁ DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA
EMPRESA OU OUTRO ATO DE INFRAÇÃO À LEI (ART.
135, III, CTN)
ACÓRDÃO ADEQUADO EM SUA
FUNDAMENTAÇÃO

PRESCRIÇÃO
NÃO
CONFIGURADA
EM
RELAÇÃO
AO
PEDIDO
DE
DIRECIONAMENTO DO FEITO PARA OS SÓCIOS
O
REQUERIMENTO
PARA
INCLUSÃO
DOS
SÓCIOS
OCORREU ANTES MESMO DE HAVER QUALQUER
INDÍCIO
DE
ENCERRAMENTO
IRREGULAR
DA
EMPRESA EXECUTADA, DE MANEIRA QUE NÃO SE
PODE REPUTAR TENHA OCORRIDO PRESCRIÇÃO DO
REDIRECIONAMENTO DO FEITO PARA OS SÓCIOS -
INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA -
DETERMINAÇÃO
DE
PROSSEGUIMENTO
DA
EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AOS SÓCIOS RECURSO DA
FESP PROVIDO PARA ESTE FIM - ADEQUAÇÃO DO
JULGADO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão

3
Agravo de Instrumento no 2069108-34.2013.8.26.0000
que, em sede de execução fiscal, acolheu exceção de pré-executividade oposta
pelos sócios executados José Paz Vazquez e outro para reconhecer a prescrição
intercorrente (fls. 123/126).
Alega a FESP/agravante, que apenas em setembro/2004, quando
verificou que a agravada não havia feito mais nenhum recolhimento parcial, é que
nasceu o seu direito de ação contra os sócios responsáveis tributários. Argumenta
que não há que se falar em prescrição.
Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo (fls. 128/129) e o
agravado ofertou contraminuta (fls. 132/137).
Por maioria, esta C. 13a Câmara negou provimento ao recurso,
para manter a decisão que extinguiu o feito com relação aos sócios pelo
reconhecimento da prescrição intercorrente (fls. 155/160).
Insurgindo-se contra este acórdão, a FESP interpôs Recurso
Especial (fls. 163/175), o qual restou sobrestado (fls. 210).
A C. Presidência da Seção de Direito Público encaminhou os
presentes autos a esta Turma Julgadora para, considerando o julgamento de
mérito do REsp no 1.201.993/SP, Tema no 444, STJ, DJE de 12.12.2019,
reapreciação da questão, nos termos do art. 1.040, II, do CPC (fls. 212/213).
Considerando-se eventual possibilidade de adequação do
julgado, as partes foram instadas a se manifestarem nos termos dos arts. 9o e 10
do CPC/15 (fls. 342), o que fizeram apenas os agravados (fls. 346/347 e 354),
certificado decurso de prazo sem manifestação da agravante (fls. 348).

4
Agravo de Instrumento no 2069108-34.2013.8.26.0000
Os agravados peticionaram manifestando que se opõem ao
julgamento virtual do presente recurso (fls. 215).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela FESP em face
de decisão que, em sede de execução fiscal, acolheu exceção de pré-
executividade oposta pelos sócios executados José Paz Vazquez e outro para
reconhecer a ocorrência de prescrição em relação aos sócios executados, julgando
extinta a execução com relação a eles.
A questão trazida no presente caso se refere à ocorrência, ou não,
da prescrição para o redirecionamento da execução fiscal em face dos sócios da
empresa executada.
Esta 13a Câmara manteve a decisão que acolheu a exceção de pré-
executividade, reconhecendo a prescrição do redirecionamento da execução fiscal
em face dos sócios, ora agravados (fls. 155/160).
Esta Câmara entendia, em casos como o dos autos, que o termo a
quo da prescrição quanto aos sócios seria da citação da empresa, considerando
irrelevante a dissolução irregular da empresa ou ausência de inércia da exequente.
Entretanto, o julgamento do Recurso Especial no 1.201.993/SP,
sob o trâmite de recursos repetitivos, Tema no 444, pelo STJ, DJE de
12.12.2019, sob Relatoria do Ministro Herman Benjamim, em que foi discutida a
tese da “prescrição para o redirecionamento da Execução Fiscal, no prazo de

5
Agravo de Instrumento no 2069108-34.2013.8.26.0000
cinco anos, contados da citação da pessoa jurídica”, firmou orientação no
seguinte sentido:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA
(AFETADO
NA
VIGÊNCIA DO ART. 543-C DO CPC/1973 ART. 1.036 DO
CPC/2015 E RESOLUÇÃO STJ 8/2008). EXECUÇÃO FISCAL.
DISSOLUÇÃO IRREGULAR. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO
PARA
O
REDIRECIONAMENTO.
DISTINGUISHING
RELACIONADO À DISSOLUÇÃO IRREGULAR POSTERIOR À
CITAÇÃO
DA
EMPRESA,
OU
A
OUTRO
MARCO
INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO.
ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO
ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015)
1. A Fazenda do Estado de São Paulo pretende redirecionar
Execução Fiscal para o sócio-gerente da empresa, diante da
constatação de que, ao longo da tramitação do feito (após a
citação da pessoa jurídica, a concessão de parcelamento do
crédito tributário, a penhora de bens e os leilões negativos),
sobreveio a dissolução irregular. Sustenta que, nessa hipótese, o
prazo prescricional de cinco anos não pode ser contado da data da
citação da pessoa jurídica.
TESE CONTROVERTIDA ADMITIDA
2. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (art. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), admitiu-se a seguinte tese controvertida (Tema 444):
"prescrição para o redirecionamento da Execução Fiscal, no
prazo de cinco anos, contados da citação da pessoa jurídica".
DELIMITAÇÃO DA MATÉRIA COGNOSCÍVEL
3. Na demanda, almeja-se definir, como muito bem sintetizou o
eminente Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, o termo inicial da
prescrição para o redirecionamento, especialmente na hipótese
em que se deu a dissolução irregular, conforme reconhecido no
acórdão do Tribunal a quo, após a citação da pessoa jurídica.
Destaca-se, como premissa lógica, a precisa manifestação do
eminente Ministro Gurgel de Faria, favorável a que "terceiros
pessoalmente responsáveis (art. 135 do CTN), ainda que não
participantes do processo administrativo fiscal, também podem vir
a integrar o polo passivo da execução, não para responder por
débitos próprios, mas sim por débitos constituídos em desfavor da
empresa contribuinte".
4. Com o propósito de alcançar consenso acerca da matéria de
fundo, que é extremamente relevante e por isso tratada no âmbito
de recurso repetitivo, buscou-se incorporar as mais diversas
observações e sugestões apresentadas pelos vários Ministros que
se manifestaram nos sucessivos debates realizados, inclusive por
meio de votos-vista em alguns casos, com apresentação de várias

6
Agravo de Instrumento no 2069108-34.2013.8.26.0000
teses, nem sempre congruentes entre si ou com o objeto da
pretensão recursal.
[...]
TERMO
INICIAL
DA
PRESCRIÇÃO
PARA
REDIRECIONAMENTO
EM
CASO
DE
DISSOLUÇÃO
IRREGULAR PREEXISTENTE OU ULTERIOR À CITAÇÃO
PESSOAL DA EMPRESA
9. Afastada a orientação de que a citação da pessoa jurídica dá
início ao prazo prescricional para redirecionamento, no específico
contexto em que a dissolução irregular sucede a tal ato
processual (citação da empresa), impõe-se a definição da data que
assinala o termo a quo da prescrição para o redirecionamento
nesse cenário peculiar (distinguishing).
10. No rigor técnico e lógico que deveria conduzir a análise da
questão controvertida, a orientação de que a citação pessoal da
empresa constitui o termo a quo da prescrição para o
redirecionamento da Execução Fiscal deveria ser aplicada a
outros ilícitos que não a dissolução irregular da empresa com
efeito, se a citação pessoal da empresa foi realizada, não há falar,
nesse momento, em dissolução irregular e, portanto, em início da
prescrição para redirecionamento com base nesse fato (dissolução
irregular).
11. De outro lado, se o ato de citação resultar negativo devido ao
encerramento das atividades empresariais ou por não se encontrar
a empresa estabelecida no local informado como seu domicílio
tributário, aí, sim, será possível cogitar da fluência do prazo de
prescrição para o redirecionamento, em razão do enunciado da
Súmula 435/STJ ("Presume-se dissolvida irregularmente a
empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem
comunicação
aos
órgãos
competentes,
legitimando
o
redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente").
12. Dessa forma, no que se refere ao termo inicial da prescrição
para o redirecionamento, em caso de dissolução irregular
preexistente à citação da pessoa jurídica, corresponderá aquele: a)
à data da diligência que resultou negativa, nas situações regidas
pela redação original do art. 174, parágrafo único, I, do CTN; ou
b) à data do despacho do juiz que ordenar a citação, para os casos
regidos pela redação do art. 174, parágrafo único, I, do CTN
conferida pela Lei Complementar 118/2005.
13. No tocante ao momento do início do prazo da prescrição para
redirecionar a Execução Fiscal em caso de dissolução irregular
depois da citação do estabelecimento empresarial, tal marco não
pode ficar ao talante da Fazenda Pública. Com base nessa
premissa, mencionam-se os institutos da Fraude à Execução (art.
593 do CPC/1973 e art. 792 do novo CPC) e da Fraude contra a
Fazenda Pública (art. 185 do CTN) para assinalar, como
corretamente o fez a Ministra Regina Helena, que "a data do ato

7
Agravo de Instrumento no 2069108-34.2013.8.26.0000
de alienação ou oneração de bem ou renda do patrimônio da
pessoa jurídica contribuinte ou do patrimônio pessoal do(s)
sócio(s) administrador(es) infrator(es), ou seu começo", é que
corresponde ao termo inicial da prescrição para redirecionamento.
Acrescenta-se que provar a prática de tal ato é incumbência da
Fazenda Pública.
TESE REPETITIVA
14. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim
resolvida a controvérsia repetitiva:
(i) o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado em
cinco anos, contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é
aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no art. 135, III, do
CTN, for precedente a esse ato processual;
(ii) a citação positiva do sujeito passivo devedor original da
obrigação tributária, por si só, não provoca o início do prazo
prescricional quando o ato de dissolução irregular for a ela
subsequente, uma vez que, em tal circunstância, inexistirá, na
aludida data (da citação), pretensão contra os sócios-gerentes
(conforme decidido no REsp 1.101.728/SP, no rito do art. 543-C do
CPC/1973, o mero inadimplemento da exação não configura ilícito
atribuível aos sujeitos de direito descritos no art. 135 do CTN). O
termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito
dos sócios-gerentes infratores, nesse contexto, é a data da prática
de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação
do crédito tributário já em curso de cobrança executiva
promovida contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo
Fisco, nos termos do art. 593 do CPC/1973 (art. 792 do novo CPC
fraude à execução), combinado com o art. 185 do CTN
(presunção de fraude contra a Fazenda Pública); e,
(iii) em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o
redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda
Pública, no lustro que se seguiu à citação da empresa
originalmente devedora (REsp 1.222.444/RS) ou ao ato inequívoco
mencionado no item anterior (respectivamente, nos casos de
dissolução irregular precedente ou superveniente à citação da
empresa), cabendo às instâncias ordinárias o exame dos fatos e
provas atinentes à demonstração da prática de atos concretos na
direção da cobrança do crédito tributário no decurso do prazo
prescricional.(...)”.
Assim, considerando a hipótese de dissolução irregular da
empresa, definiu-se que, (i) se a dissolução ocorrer antes da citação da pessoa
jurídica, o prazo para redirecionamento contra os sócios será de cinco anos

8
Agravo de Instrumento no 2069108-34.2013.8.26.0000
contados da diligência de citação da pessoa jurídica; todavia, (ii) se a dissolução
se der no curso da execução fiscal, o termo a quo da prescrição quanto aos
sócios será a partir da “data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de
inviabilizar a satisfação do crédito tributário”. Somado a tais fundamentos,
tornou-se imprescindível a (iii) comprovação da inércia da Fazenda Púbica.
Em face da orientação supra, depreende-se que, nos presentes
autos, não se vislumbra nenhum ato inequívoco indicador do intuito de
inviabilizar a satisfação do crédito tributário (fraude à lei fiscal ou violação,
pelo sócio-gerente, do estatuto social ou de prática de ato com excesso de poder,
como a comprovação da dissolução irregular da empresa executada, nos termos
do art. 135, III, CTN), que autorizaria o seu redirecionamento em face dos sócios.
Verifica-se dos autos que o requerimento para inclusão dos
sócios (fls. 42), ocorreu antes mesmo de haver qualquer indício ou notícia de
encerramento irregular da empresa executada, de maneira que não se pode
reputar tenha ocorrido prescrição do redirecionamento do feito para os sócios.
Isto é, a contagem do prazo prescricional para redirecionamento
do feito aos sócios começaria no momento em que a FESP/exequente obtivesse a
informação de que a empresa executada fora encerrada irregularmente, o que não
havia ocorrido até o momento em que requerida a sua inclusão no polo passivo
(fls. 42).
Por outro lado, conquanto não tenha ocorrido prescrição,
conforme explicitado, descabe a inclusão dos sócios porque o rito do art. 135, do

9
Agravo de Instrumento no 2069108-34.2013.8.26.0000
CTN, não autoriza o redirecionamento do feito imediatamente ao sócio, como se
pode ver: “Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos”.
O redirecionamento do feito para os sócios somente seria
possível nesta fase processual diante da demonstração de que tivessem agido com
excesso de poderes ou infração à lei, o que não restou evidenciado no presente
caso, impedindo a aplicação do disposto no art. 135, III, do CTN.
Portanto, tenho que não há, neste momento, justificativa para
autorizar o redirecionamento, porquanto não houve demonstração de que os
sócios-gerentes teriam agido de maneira irregular. A esse respeito, o C. STJ já se
pronunciou (AgRg no Ag 1157069/SP, 1a T., Rel. Min. Luiz Fux, j. 18/02/2010,
DJe 05/03/2010).
Some-se a isso a inequívoca circunstância de que a FESP não se
manteve inerte no lustro que se seguiu à citação da executada.
Portanto, no presente caso, vê-se que: a pessoa jurídica
executada foi citada em 3/2/2000 (fl. 15), realizada penhora (fl. 16); o pedido de
redirecionamento da execução em face dos sócios foi em 19/11/2004 (fls. 42)
(o que foi deferido pelo magistrado “a quo” em 30/11/2004 - fls. 43 e os sócios
citados em 15/12/2005 - fls. 51); inexistiu prova inequívoca de dissolução
irregular da empresa ou outro ato de infração à lei descrito no art. 135, III,
do CTN, durante o deslinde da ação executória; bem como, não houve inércia

10
Agravo de Instrumento no 2069108-34.2013.8.26.0000
da Fazenda Pública na movimentação do feito.
Com isso, à luz do julgamento proferido pelo C. STJ em sede de
recurso repetitivo no Tema 444, verifica-se a inocorrência de prescrição
intercorrente relativamente ao pleito de redirecionamento da execução fiscal em
detrimento dos sócios da executada.
Conclui-se, pois, pela reforma do v. acórdão, em juízo de
retratação, para dar provimento ao recurso da FESP, ocasião em que
determino o prosseguimento da execução, também, com relação aos sócios.
Eventuais embargos declaratórios opostos em face deste acórdão
poderão ser julgados em sessão virtual, consoante o disposto na Resolução no
549/2011, do Órgão Especial desta Corte Bandeirante, com a redação dada pela
Resolução no 772/2017.
Juízo de retratação positivo.
Isso posto, promovo a readequação do julgado.
FERRAZ DE ARRUDA
Relator Designado